Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700758-66.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAIENE DOS SANTOS COSTA APELADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR DESPACHO Ante a ausência de interposição de Recurso Extraordinário, intime-se o Ministério Público (ID 75764297). Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006